Tribunal: TJSP
Processo: 1002964-37.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória com pedido indenizatório – Cessão de crédito – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Ausência de prova apta a demonstrar a existência e autenticidade da contratação quanto ao instrumento cedido – Requerida que não se desincumbiu do ônus de comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inteligência do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória com pedido indenizatório – Cessão de crédito – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Ausência de prova apta a demonstrar a existência e autenticidade da contratação quanto ao instrumento cedido – Requerida que não se desincumbiu do ônus de comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inteligência do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil – Débito inexigível – Dano moral – Restrição creditícia indevida – Ilícito configurado – Inexistência de anotações anteriores – Afastamento da incidência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça – Anotação posterior inserida em data muito próxima e histórico com anotações preexistentes – Pleito de fixação de montante equivalente a R$15.000,00 - Indenização fixada em R$ 10.000,00, em atendimento aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesada a existência de restrições posteriores – Sucumbência exclusiva da requerida – Recurso parcialmente provido.